Tribunal: TJBA
Processo: 0315668-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315668-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: SILVIO ROBERTO DE MATOS

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO SANTANA NETO, DEBORA TATIANA CAVALCANTE FERREIRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PLANO CRIADO PARA FUNCIONÁRIOS DE UMA ÚNICA EMPRESA VINCULADO À REDE CREDENCIADA DA HAPIVIDA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 608 DO STJ E DA TEORIA DA APARÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS PARA SUPORTAR A DOR ENQUANTO AGUARDAVA AUTORIZAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
recorre no id. 42229072
sustentando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da HAPVIDA e a consequente correção do polo passivo; inaplicabilidade da teoria da aparência; a ausência de contrato entre as partes; a ausência de obrigatoriedade de custeio de medicamentos; ausência de danos morais.

2.
Ainda que o convênio tenha sido firmado entre a antiga empresa Mercantil Rodrigues (atual Gbarbosa) com a HAPTEC, resta latente que esta última pertence ao grupo HAPVIDA, eis que a rede credenciada utilizada pelo plano de saúde contratado é da própria HAPVIDA, aplicando-se, assim, a teoria da aparência,
razão pela qual fica rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Assim sendo, não se caracterizando como de autogestão, aplica-se a
Súmula
608
do STJ -
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
.

4.
I
nsta salientar que, diante do tipo de enfermidade que acometia o Apelado (câncer), o seu tratamento estava revestido do caráter de urgência/emergência, eis que sua vida, mesmo que a médio/longo prazo, estava em risco, não podendo a parte Apelante hesitar na autorização de tal tratamento, sob pena de afrontar o
direito fundamental
à saúde
previsto da Carta Magna em diversos artigos (
a
rt
s
. 5º, 6º e 196), mostra
ndo
-se exagerada e abusiva
a demora na autorização do procedimento
.

5. Em que pese tenha razão quanto a não obrigatoriedade de custeio dos medicamentos prescritos para dor e adquiridos às expensas da parte Apelada, depreende-se que tais medicamentos foram necessários em virtude da demora na autorização do tratamento, cuja responsabilidade é exclusiva da parte Apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

6. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a negativa/demora de cobertura de tratamento prescrito por médico especializado enseja em dano moral, configurando-se este como
in re ipsa.

7.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0315668-95.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e como apelada SILVIO ROBERTO DE MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.